Tribunal: TJES
Processo: 0028186-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028186-36.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: FILIPE SILVA FONSECA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que os apelados se comprometeram a pagar à contratada o valor correspondente ao semestre, dividido em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula inicial ou da renovação e as demais no dia 05 de cada mês, conforme valores divulgados no endereço eletrônico da contratada da internet.
2.
Serviço disponibilizado ao aluno. Não comparecimento às aulas não afasta o seu dever de efetuar o pagamento das mensalidades devidas.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028186-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

Advogados do(a) APELANTE: GRACIELLE WALKEES SIMON - ES16674-A, JONAS TADEU DE OLIVEIRA - ES4886-A, FERNANDO DA FONSECA RESENDE RIBEIRO - ES13901-A, VINICIUS BERTOLDO ALVES - ES18373-A, SAMILA ALMEIDA PEREIRA - ES20579-A
APELADO: FILIPE SILVA FONSECA, PAULO CESAR SOARES DA FONSECA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO SOARES DE SOUZA - ES9214

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de
Vila Velha
, ES, que, apreciando ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, julgou
improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que (i) os apelados deveriam ter sido condenados na integralidade das mensalidades que foram objeto da ação de cobrança, tendo em vista que o primeiro apelado era beneficiário do FIES e apresentou baixo rendimento acadêmico por duas vezes, razão pela qual perdeu o financiamento estudantil por culpa exclusiva, gerando a inadimplência das mensalidades; (ii) ocorreu
error in judicando
, uma vez que o magistrado não se atentou que, apesar das reprovações por falta, o serviço esteve disponível e não houve rompimento do vínculo contratual; (iii) em razão da perda do financiamento, não recebeu repasse de valores por parte do FIES, sendo as mensalidades de janeiro a junho do primeiro semestre de 2015 de total responsabilidade do apelado.

Pois bem.

Consta da petição inicial que
Filipe Silva Fonseca firmou com a empresa apelante contrato para prestação de serviços educacionais para
o Curso de
Jornalismo, mediante preço semestral dividido em 06 (seis) mensalidades. Os serviços educacionais contratados foram disponibilizados, porém não houve a devida contraprestação financeira.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que os apelados
Filipe Silva Fonseca e Paulo Soares da Fonseca

(aluno e fiador, respectivamente), comprometeram-se a pagar à contratada o valor correspondente ao semestre, dividido em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula inicial ou da renovação e as demais no dia 05 de cada mês, conforme valores divulgados no endereço eletrônico da contratada da internet.

Afirmou, ainda, que, posteriormente, o apelado aderiu ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. Nesse passo, a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fundo de Financiamento ao Ensino Superior – CPSA realizou as providências para o aditamento do financiamento referente ao primeiro semestre de 2015, porém o apelado não o validou dentro do prazo, perdendo, assim, o FIES, nos termos do § 2º, do art. 1º, da Portaria 15/2011.

Destacou que o financiamento não foi renovado em razão do baixo rendimento escolar, conforme histórico escolar e boletim juntados à inicial. Assim, para que o apelado pudesse aditar o FIES no primeiro semestre de 2015, objeto da presente ação de cobrança, deveria ter apresentado recurso por baixo rendimento à CPSA, o que não foi realizado pelo estudante.

Feitas tais considerações, entendo que o apelo deva ser provido, uma vez que o serviço ficou à disposição pelo tempo contratado (primeiro semestre de 2015) e não houve rompimento do vínculo contratual por parte do apelado. Assim, eventual não comparecimento do aluno às aulas não afasta o seu dever de efetuar o pagamento das mensalidades devidas.

Por tais motivos, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar os requeridos/apelados ao pagamento total das parcelas objeto do litígio, com correção monetária e juros de mora pelo INCP a partir do respectivo inadimplemento até a citação e, após, pela SELIC, sendo vedada, a partir de então, cumulação com juros de mora.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre a condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa para o apelado Filipe Silva Fonseca, em razão do benefício da justiça gratuita deferida neste momento processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)